Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CESSÃO NÃO NOTIFICADA. INEXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.

2. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

3. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que a ausência de notificação prévia do emitente sobre a cessão dos direitos creditícios para empresa de factoring afasta a exigibilidade do título.

4. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, o que não aconteceu.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Preliminar de Inadequação da Via Eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.